Tribunal: STF
Processo: RE 81665
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
Taxa remuneratória de serviço bancários e operações financeiras. O artigo 1º do Decreto 22.626/33 está revogado, no tocante às operações com instituições de crédito públicas ou privadas, pela Lei 4.595/64, que manda observar os limites impostos pelo Conselho Monetário Nacional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.